Tribunal: TJMT
Processo: 1014876-52.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014876-52.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO FREU - CPF: 033.388.810-37 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por passageiro em ação indenizatória por danos material e moral decorrentes de atraso e cancelamento de voo. O autor havia adquirido passagem com itinerário de Ribeirão Preto/SP para Palmas/TO, com conexão em Viracopos/SP, e teve sua chegada ao destino final atrasada em cerca de 10 horas. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 72,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. A parte ré recorreu postulando a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a minoração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e o cancelamento do voo ensejam responsabilidade da companhia aérea, mesmo sob a alegação de condições climáticas adversas; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea decorre da prestação defeituosa do serviço, configurada pelo atraso e posterior cancelamento do voo, cuja ocorrência é incontroversa nos autos, inclusive confessada pela própria recorrente.

4.

A alegação de que o atraso decorreu de condições climáticas não exime a responsabilidade da fornecedora, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não sendo admitida como excludente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.

A reacomodação do passageiro em outro voo e o fornecimento de assistência material não afastam o dever de indenizar, mas são elementos considerados para análise do valor da compensação por danos morais.

6.

O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional frente às circunstâncias do caso, notadamente a conduta da empresa em fornecer alimentação e realocação no voo subsequente, justificando a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014876-52.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Gustavo Freu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Frente ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA do pedido
contido na inicial, para:

CONDENAR o requerido a indenizar a parte autora por dano material, no importe de R$ 72,00
(setenta e dois reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

No presente caso, alega o autor que adquiriu passagem aérea com saída em 25/11/2024 às 10h50min de Ribeirão Preto/SP, conexão em Viracopos/SP e destino em final em Palmas/TO às 17h10min. Ocorre que, ao chegar ao voo de conexão, foi informado que o voo para Palmas/TO estava atrasado e, posteriormente, houve o embarque, contudo, houve alteração de percurso sendo o voo desviado para Brasília/DF e, por fim, sendo cancelado o voo para Palmas/TO, sendo realocado para outro voo com saída às 01h30min do dia 26/11/2024, cuja chegada ao destino final se deu apenas às 02h45min do dia 26/11/2024, resultando num atraso de, aproximadamente, 10 (dez) horas para chegada ao destino final, em relação ao voo originalmente contratado.

A reclamada afirma que o atraso ocorreu para garantia da segurança dos passageiros, devido a condições meteorológicas, sendo fornecidas assistências aos passageiros, como alimentação e procedeu com a reacomodação dos passageiros para voo subsequente. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Da análise dos autos, inexiste qualquer dúvida quanto a ocorrência do atraso e, posteriormente, cancelamento do voo, uma vez que a própria recorrente o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em que pese à alegação da Recorrente, no sentido de que a alteração do voo inicialmente contratado pela parte Recorrida foi em decorrência de necessidade motivada por condições climáticas, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos, de modo que não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser minorado, por não estar adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima.

Isto porque, apesar dos transtornos causados pelo cancelamento do voo, a empresa recorrente se incumbiu em minimizar os danos sofridos, havendo a disponibilização de voucher para alimentação, conforme juntada a contestação. Assim, deve ser reduzido o valor da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025